Tribunal: TJDFT
Processo: 0742749-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742749-53.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA ELIANA MARCIEL MARQUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEM S/A contra decisão exarada nos autos do processo da Ação de Busca e Apreensão n. 0710342-31.2022.8.07.0020 ajuizada pelo agravante em desfavor de MARIA ELIANA MARCIEL MARQUES. Nos termos da decisão recorrida (ID 143615808 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, embora sem reconhecer conexão, mas admitindo a existência de questão prejudicial externa, com fulcro no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão do processo, até o trânsito em julgado da Ação de Revisão Contratual n. 0711404- 09.2022.8.07.0020, proposta pela agravada em desfavor do agravante, considerando que eventual afastamento da mora terá repercussão no pedido de busca e apreensão. Nas razões do agravo de instrumento (ID 42294672), o agravante alega que não foi concedida liminar na ação de revisão contratual proposta pela agravada e nem foi determinado sobrestamento da ação de busca e apreensão. Argumenta que a recorrida permanece em mora e as alegações por ela deduzidas na ação revisional não descaracterizam o inadimplemento contratual. Assevera que não há conexão entre as ações revisional e a ação de busca e apreensão. Afirma que apenas o pagamento da dívida pela recorrida pode evitar a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Sustenta que a manutenção do veículo sob a posse da devedora fiduciante deveria ter sido requerida nos autos da ação de revisão contratual, a título de tutela de urgência. Afirma que se encontram atendidos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, pois comprovou a notificação da devedora fiduciante a respeito da mora e há risco de desaparecimento do veículo ou de perda pelo envolvimento em sinistro. Ao final, o agravante postula a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a busca e apreensão do veículo objeto da demanda. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum e consequente prosseguimento da ação de busca e apreensão em seus ulteriores termos. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 42294670 e 42294671. É o relatório. Decido. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O agravante menciona que interpôs agravo de instrumento após o julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a suspensão do processo de busca e apreensão. Verifica-se dos autos do processo originário, no entanto, que os embargos de declaração foram opostos em 12/12/2022, consoante petição juntada no ID 144916535 e que, em 16/12/2022, foi disponibilizado o ato ordinatório pelo qual a agravada foi intimada para ofertar impugnação aos embargos de declaração, conforme as certidões exaradas nos ID’s 145243836 e 145441650 do processo originário. Portanto, os embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a suspensão do processo ainda não foram julgados. Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil, interrompem o prazo para a interposição de recurso. Por esse motivo, como o recurso aclaratório interposto pelo agravante (ID 144916535 do processo originário) está em processamento no juízo de primeiro grau e ainda não foi decidido, não se divisa, imediatamente, o interesse na interposição do agravo de instrumento, cujo prazo recursal sequer começou a fluir. A propósito da questão, confira-se o comentário de Marco Antônio Rodrigues[1]: Os embargos também são dotados do efeito interruptivo de prazo para a interposição de outros recursos, por força do art. 1.026. Recorde-se que a interrupção é a paralisação de prazo que, uma vez encerrada, o leva a reiniciar do zero sua contagem. A interposição do agravo de instrumento após a interrupção do prazo recursal, deflagrada pela oposição dos embargos de declaração, evidencia a manifesta falta de interesse recursal, pois não se mostra necessário e útil enquanto não decidido o recurso aclaratório, tendo em vista que o reconhecimento da existência de vícios no decisum poderá provocar a modificação do ato judicial embargado, a tornar desprovido de utilidade o provimento vindicado no agravo de instrumento. Em caso semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça reconheceu falta de interesse recursal em relação a agravo de instrumento interposto contra decisão ainda passível de ser modificada no primeiro grau de jurisdição, em decorrência da oposição de embargos de declaração: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO NA PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO RECURSAL INTERROMPIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUE IMPÕE A FORMAÇÃO DE JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE AO AGRAVO DE INSTRUMENTE EXTEMPORÂNEO. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DOS ACLARATÓRIOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. FATO PROCESSUAL QUE NÃO AFASTA A FLAGRANTE IRREGULARIDADE NA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO ANTES QUE DECIDIDA A QUESTÃO CONTROVERTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E ACARRETA INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA À SISTEMÁTICA RECURSAL E AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inadmissível o agravo de instrumento interposto, quando pendentes de julgamento embargos de declaração no juízo de origem, porque, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. 2. Cabível apenas um único recurso para atacar uma específica decisão, segundo o princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, de modo que opostos embargos de declaração perante o juízo de origem, fato que acarretou a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos, manifestamente inadmissível a interposição simultânea de agravo de instrumento. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante - que pretendeu manifestação desta instância recursal quando ainda pendente a matéria de apreciação em embargos de declaração - implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1398681, 07185820620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Manifesta, desse modo, é a inadmissibilidade do agravo de instrumento, porquanto evidenciada a falta de interesse recursal do agravante. Ressalte-se que, não se tratando de causa de inadmissibilidade do recurso passível de ser sanada, não tem aplicação, ao caso em análise, as disposições contidas no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, comunicando o interior teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. [1] RODRIGUES, Marco Antônio. Manual dos recursos, ação rescisória e reclamação. – 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 245.